Tribunal: TJSP
Processo: 2292929-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão cautelar. Medida extrema já substituída pela cautelar de internação provisória. Paciente, ademais, que recebe tratamento adequado na ala psiquiátrica da Penitenciária III de Franco da Rocha. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.